Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
2. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Egrégia Câmara.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de n. 1015388-45.2020.8.11.0000, onde litiga com ERICA DE FATIMA GENTIL com trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. Num. 52511998 o relator indeferiu a liminar vindicada, consignando que deve o agravante aguardar o julgamento de mérito do recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 53444971 que há clara contradição quanto a matéria versada, vez que, apesar do relatório apresentar a correto entendimento de que se trata de obrigação de fazer, em sede de fundamentação da decisão há a interpretação como se obrigação de dar quantia certa fosse, exigindo o requisito de garantia do juízo para a decisão liminar; que não há possibilidade garantia do juízo da obrigação de fazer, vez que essa não pode ser “armazenada”, ainda mais por se tratar de obrigação impossível, conforme alegado, qual seja, que o Agravante substitua a legitimidade do INTERMAT para a escrituração de terras públicas; quanto a omissão, verifica-se que a fundamentação de inexigibilidade de caução para a atribuição do efeito suspensivo do art. 919, § 1o do CPC, contida em sede de razões não fora enfrentada; ainda que haja qualquer questionamento quanto a garantia do juízo da conversão em perdas e danos da obrigação, novamente, destaca-se que, não houve qualquer embasamento para a obtenção do mencionado valor, senão o valor da causa, sendo esse atribuído de forma genérica e aleatória; requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de que se dê uma melhor interpretação à questão apresentada, com a reparação das contradições e das omissões apontadas; requer a expressa manifestação deste juízo acerca dos temas jurídicos que delineiam a matéria, bem como sobre outros temas pertinentes ao julgamento deste recurso, a possibilitar o amplo debate dessas matérias em todas as Instâncias, inclusive em eventuais efeitos infringentes.
Contrarrazões sob ID. 54182486.
Sucinto relato.
A parte embargante suscita omissão e contradição quanto ao indeferimento da liminar vindicada no agravo de instrumento interposto.
Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -